Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-02.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. A jurisprudência das Cortes Superiores admite a fundamentação per relationem, pela qual se utiliza a transcrição de trechos dos fundamentos já delineados na sentença, medida que não implica negativa de prestação jurisdicional, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.
3. Apontados no acórdão embargado, fundamentadamente, os motivos que justificaram a adoção do convencimento externado, inexiste a incorreção passível de esclarecimento em sede de embargos de declaração.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.